Tribunal: TJBA
Processo: 8002075-14.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8002075-14.2021.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

APELADA: TELEVISÃO BAHIA S.A.

Advogados: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF.
EXECUTADA QUE NÃO DETÉM
ESTABELECIMENTO NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou procedentes
E
mbargos à
E
xecução
F
iscal opostos por empresa do setor de radiodifusão, afastando a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), relativa aos exercícios de 2015 a 2019. A
Insurgente
sustentou a ausência de estabelecimento no território municipal
e
a inexistência de exercício do poder de polícia. A sentença reconheceu a ausência do fato gerador da taxa, determinando a extinção da
E
xecução
F
iscal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
utilização
de antena retransmissora de sinal televisivo, em imóvel de terceiro, configura estabelecimento, para fins de incidência da TFF; constatar se houve exercício efetivo do poder de polícia, a justificar a cobrança da taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, con
soante reza
o art. 83 do Código Tributário de Alagoinhas, depende da existência de estabelecimento no território do Município, o que não se verifica, quando há, apenas, antena retransmissora instalada em imóvel de terceiro, sem estrutura física ou administrativa da empresa no local.

4. O conceito de “estabelecimento” pressupõe unidade econômica ou profissional organizada, nos termos do direito empresarial, o que não se configura com a mera presença de equipamento técnico instalado remotamente.

5. A cobrança de taxas pelo exercício do poder de polícia exige atuação concreta e efetiva do Ente fiscalizador sobre a atividade do contribuinte, o que não se verificou no caso concreto, em que o Município não demonstrou a realização de qualquer fiscalização direta ou a disponibilização de serviço público específico e divisível.

6. A mera inscrição no cadastro de contribuintes e a repercussão local da atividade de radiodifusão não são suficientes, por si sós, para caracterizar o exercício do poder de polícia municipal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CTN, arts. 77, 202 e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; Código Tributário do Município de Alagoinhas, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0001982-41.2002.8.26.0176, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 07.03.2024; TJ-MG, AC nº 1.0707.14.035152-0/001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 06.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8002075-14.2021.8.05.0004
, oriundos da 1º
Vara de Fazenda Pública da Comarca d
e Alagoinhas
, tendo como Apelante
o
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
,
sendo
Apelad
a
a

TELEVIS
Ã
O BAHIA S.A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.